Tribunal: STF
Processo: AI 349382
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO PELA UFIR. LEI 8.383/1991.
Legitimidade da utilização da UFIR, prevista na Lei nº 8.383/91,
para atualização monetária do imposto de renda, por não representar
majoração de tributo ou modificação da base de cálculo e do fato
gerador.
Agravo regimental a que se nega provimento.